Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724926-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO BATISTA DE CASTRO SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO BATISTA DE CASTRO SILVA contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento no 0710183-31.2021.8.07.0018, movida em desfavor do DISTRITO FEDÉ ERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (ID 130812632, origem). Nas razões recursais (ID 37707669), sustenta que, ao contrário do disposto na decisão atacada, não há superávit mensal de cerca de R$ 1.500,00 a 2.000,00 a indicar capacidade de custear os valores relativos às custas processuais e eventual sucumbência. Aduz não possuir condições financeiras de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, pois possui renda líquida de R$ 4.703,61 e gastos mensais em torno de R$ 3.261,62, não incluindo alimentação, vestuário, transporte, lazer e remédios. Argumenta que não deve o julgador ater-se apenas ao valor líquido dos rendimentos da recorrente, mas sim aos descontos e despesas que comprometem sua disponibilidade econômica para arcar com as custas processuais. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão, a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido a liminar. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar o indeferimento da gratuidade de justiça, encontrando, assim, respaldo no inciso V do art. 1.015 do CPC, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;” Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que, após indeferimento da justiça gratuita, determinou o recolhimento das custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias. Em análise perfunctória da questão, não é possível constatar a presença de elementos convincentes a evidenciar a hipossuficiência alegada (plausibilidade do pedido). A agravante é aposentada no cargo de Analista Técnico - Assist. PPGG da Secretaria de Saúde; seu contracheque de junho/2022 aponta o recebimento de R$ 9.898,52 bruto e R$ 4.703,61 líquido, já descontados os empréstimos bancários. Entendo, a princípio, que apesar dos descontos, o rendimento líquido da agravante é superior à média nacional, o que afasta a alegada insuficiência de recursos financeiros para suportar as despesas processuais. Assim, em análise preliminar, não resta demonstrada precária situação financeira, como forma de justificar a impossibilidade de pagar as despesas processuais, revelando-se razoável o afastamento da presunção de veracidade da declaração de pobreza, mormente em virtude dos valores módicos das custas processuais no Distrito Federal. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator